Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732244-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0702914-10.2017.8.07.0008, indeferiu o pedido de nulidade apresentada pelo devedor, nos seguintes termos (ID 205410351 do processo originário): “O executado noticia que sua esposa não foi intimada da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Aduz que a ausência de intimação de seu cônjuge gera nulidade absoluta. Decido. Conforme se depreende de ID 78905599, foi expedido mandado de intimação do devedor para tomar ciência da penhora. O devedor e seu cônjuge não se encontravam no imóvel por ocasião da diligência. É interessante observar que o executado aponta nulidade originada da ausência de intimação de seu cônjuge, de uma penhora realizada há mais de quatro anos, mas não indica seu endereço. O devedor é advogado e se espera que ele, por dever de lealdade, já tenha noticiado a penhora para sua esposa. De qualquer forma, compete às partes manter seu endereço atualizado nos autos, a fim de permitir sua intimação pessoal, quando necessária. Ademais, de acordo com o artigo 274, § único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Ora, se o devedor aponta a nulidade por ausência de intimação do cônjuge, bem assim não indica endereço para envio da intimação, tal incúria deve ser compreendida que o devedor busca se aproveitar da mencionada nulidade. Conforme se infere ID 78905599, foi tentada a intimação do devedor e de sua esposa em maio de 2020, ou seja, há mais de quatro anos. No entanto, somente nessa avançadíssima fase processual é que o devedor levanta a questão atinente à nulidade decorrente da apontada ausência de intimação de sua esposa. A alegação nesse momento é inoportuna e se traduz no que se convencionou chamar de nulidade de algibeira. De acordo com o C. STJ, a “nulidade de algibeira” ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior. Por assim ser, não se deve conhecer a alegação de nulidade da ausência de intimação do cônjuge do devedor, especialmente porque o devedor, na qualidade de advogado, já deveria adotar toda providência para defesa da meação de sua esposa sobre o imóvel penhorado. Rejeito a impugnação do devedor. Cumpra-se a decisão de ID 166595217, encaminhando os autos ao NULEJ para que seja realizada hasta do imóvel penhorado nestes autos, observando-se a decisão de ID 166595217”. Em suas razões recursais (ID 62466637), afirma que foi penhorado o imóvel bem como determinada a designação de hasta pública. Menciona que apresentou petição informando a ausência de intimação da esposa do devedor, nos termos do art. 842 do CPC. Informa que o juízo a quo entendeu que se tratava de nulidade de “algibeira”. Verbera que é casado no regime da comunhão parcial de bens, sendo que a intimação do cônjuge é medida necessária para a validade da hasta pública. Argumenta que se trata de nulidade absoluta. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Vistos em substituição legal. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, verifica-se que foi designada a hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 1, Conjunto S, Casa 39, Região dos Lagos, Itapõa – DF (ID 77448079). Observa-se que a certidão do Oficial de Justiça de ID 159654038, autos de origem, indica que o imóvel está ocupado pelo devedor e sua cônjuge. Além disso, a certidão de casamento demonstra que o devedor é casado com a Sra. Hérica Pereira de Lima, no regime de comunhão parcial, conforme documento de ID 205306566, pág 3, autos de origem. O agravante alega a nulidade da designação da hasta pública, ante a ausência de intimação da penhora de seu cônjuge. Os arts. 842 e 843 do CPC determinam que o cônjuge do executado será intimado da penhora e, também, da designação de hasta pública. Nesse sentido, vejamos: Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Desse modo, a intimação da penhora e da hasta pública, em regra, é obrigatória, em qualquer regime de bens, salvo nos casos de exclusão da comunhão. Com efeito, a intimação da esposa do devedor é condição obrigatória para a regularização dos atos processuais, uma vez que lhe deve ser concedida a oportunidade de defender seus interesses, uma vez que poderá incidir a expropriação sobre a sua eventual meação. Ademais, a medida visa evitar que haja um retrocesso na marcha processual, uma vez que a ausência de intimação do cônjuge poderá gerar a nulidade da hasta pública realizada. Observa-se, ainda, que há informação nos autos de que o devedor é casado, sendo que compete ao juízo velar pela regular tramitação processual. Além disso, o endereço da esposa do devedor não é desconhecido, pois, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 159654038, autos de origem), o cônjuge reside no imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Desse modo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que há plausibilidade no direito afirmado. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão liminar é proferida em uma análise preliminar e sumária da matéria recorrida e só é deferida nos caos em que estiverem devidamente comprovados os requisitos autorizadores da medida. 2. Por força do art. 842 do CPC, quando for realizada penhora de bem imóvel, o cônjuge do executado deve ser intimado do ato, sob pena de nulidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07176210720178070000 DF 0717621-07.2017.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 16/05/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ad cautelam, deve ser concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da hasta pública designada para as datas de 02/09/2024 e 05/09/2024, até o julgamento do presente recurso. Esclareço que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a hasta pública do imóvel, cujos direitos foram penhorados, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para adotar as providências cabíveis. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora